Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017539-81.2020
EMBARGANTE: E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
EMBARGADA: BORGES, DIAS & DIAS LTDA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ANÁLISE SOMENTE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA – FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.
Identificada a falta de análise do pedido principal do agravo, necessário o acolhimento dos embargos para sanar o vício de omissão.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de ID no 56024968, opostos por E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME contra a decisão de ID no 55564473 que monocraticamente provou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017539-81.2020 para conceder à empresa agravante, ora embargante, as benesses da assistência judiciária.
Em suas razões a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que só foi analisado o pedido de assistência judiciária, deixando de ser apreciado o seu requerimento de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. no 401953, que litiga contra BORGES, DIAS & DIAS LTDA., ora embargado, desconsiderou a sua personalidade jurídica em face dos socios Luiz Carlos Rodrigues e Edilson Rogerio Brito, incluindo-os no pólo passivo da demanda.
Sustenta, ainda, que a desconsideração se deu de forma irregular, pois informou nos autos que possui créditos para receber, qual seja, um lote no condomínio Aquarela Brasil em Sinop, no valor aproximado de duzentos mil reais, e os indicou à penhora, que foi recusado pela empresa embargada. Aduz que não foi comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado com a reforma da decisão que desconsiderou a sua personalidade jurídica.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
No caso, restou devidamente demonstrado que a decisão de ID n. 55564473 é omissa no ponto em que analisou somente o pedido de assistência judiciária, nada tratando acerca do pedido principal constante no feito, qual seja, o de reforma da decisão que desconsiderou a sua personalidade jurídica.
Deste modo, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentado e ACOLHO-OS para sanar a omissão verificada e desconstituir tal decisão apenas no ponto em que esta proveu o recurso de agravo de instrumento em espeque monocraticamente, contudo, mantendo o deferimento das benesses da assistência judiciária à parte agravante, ora embargante.
Prosseguindo com o normal andamento do feito e considerando a ausência de pedido realizado em caráter de urgência nas razões recursais, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR